Tribunal: TJSP
Processo: 1034648-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de eletricidade.

Queima de equipamentos. Seguradora que se alega sub-rogada, pelo pagamento, nos direitos de segurada. Nexo de causalidade não comprovado por prova judiciária. Objetos danificados não examinados. Prova pericial não produzida. Instalações elétricas da residência e equipamentos danificados, não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de eletricidade.

Queima de equipamentos. Seguradora que se alega sub-rogada, pelo pagamento, nos direitos de segurada. Nexo de causalidade não comprovado por prova judiciária. Objetos danificados não examinados. Prova pericial não produzida. Instalações elétricas da residência e equipamentos danificados, não examinados em Juízo. Dúvidas quanto à observância das normativas de proteção às instalações internas e aos equipamentos conectados. Ação julgada improcedente.

- RECURSO PROVIDO.